Tribunal: TJMT
Processo: 1002632-21.2022.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002632-21.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTINA FALABRETTI - CPF: 011.947.411-50 (RECORRIDO), ALESSANDRA FERREIRA - CPF: 753.595.536-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO ORIUNDO DE VEÍCULO OBJETO DE FRAUDE. COISA JULGADA MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. CULPA EXCLUSIVA DO TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese dos autos em que a dívida ensejadora da inclusão restritiva é decorrente do veículo objeto de crime de estelionato, reconhecido em demanda proposta em desfavor das empresas financiadora e vendedora. Formação de coisa julgada material.

2.

Necessidade de sopesamento das circunstâncias do caso concreto a afastar o dever de indenizar pelo ente estatal.

3.

A responsabilidade civil do Estado deve-se operar mediante elo de necessariedade entre causa e efeito, o que foi rompido na situação em exame.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação em reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
que, em sentença proferida pelo juízo dos Juizados Especiais de Barra do Garças, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos e condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões, defende que a ausência de provas no sentido de que o débito não é de responsabilidade da parte autora/recorrida (i) e, de forma alternativa, o reconhecimento da culpa exclusiva de terceiro (estelionatário) (ii).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Ausência de remessa ao Ministério Público e inclusão para o julgamento em plenário virtual, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Como relatado, cuida-se de recurso pela reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos e condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Eis trechos da sentença debatida, no ponto que interessa:

“No caso
sub judice
, evidenciou-se que houve, de fato, equívoco da parte reclamada pois, o débito está registrado em nome de Cristina Falabritti Silva, ao passo que, o nome da parte autora é Cristina Falabretti Silva. Ademais, depreende-se claramente que o proprietário atual é a empresa MERCANTIL CANOPUS COM DE MOTOC.LTDA, a qual é responsável pelos débitos do veículo. Assim, entendo que a parte requerida causou danos a parte autora”.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6º, descreve que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva e independe da comprovação de dolo ou culpa dos seus agentes. Vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Tem-se, assim, a teoria do risco administrativo, pela qual a Administração Pública, quando demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, responde pelos prejuízos causados aos administrados, independente da existência de culpa. Tal modalidade, diferentemente da teoria do risco integral, permite o afastamento da responsabilidade nas hipóteses excludentes de culpa exclusiva da vítima/terceiro ou, ainda, ocorrência de caso fortuito/força maior.

Partindo dessa premissa, a responsabilidade civil estatal opera-se pelo elo de necessariedade entre causa e efeito, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

Daí vinga a pretensão recursal em partes. Passo a delinear.

Em pesquisa ao sistema PJe, em decorrência do poder instrutório do magistrado, é possível verificar que a parte recorrida distribuiu demanda em face do Banco Honda S/A e da empresa A. V. Pinheiro Eirelli – ME (financiadora e vendedora, respectivamente), em razão de inserção dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito – autos 1001159-39.2018.8.11.0004, com trâmite no Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Naqueles autos, o Banco Honda S/A juntou contrato do financiamento, contudo, o juízo reconheceu que foi firmado por estelionatário e julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para solidariamente:

a)CONDENAR, as Reclamadas BANCO HONDA S/A e MODA VERÃO CPA I – A. V. PINHEIRO EIRELI a pagar a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) à titulo de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante CRISTINA FALABRETTI SILVA valor com incidência de juros de 1% (um por cento)ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Oficie-se ao DETRAN para que promova a exclusão do veiculo (BIZ 125, 2017/2018, BRANCA, COM FLEX, PLACA QCQ 9980- CUIABA-MT) do nome da parte autora, procedendo os registros necessários a fim de constar que veículo é objeto de crime de estelionato.

Como consequência da presente sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em discussão nesse processo”.

A sentença foi confirmada pela Turma Recursal deste Estado e transitou em julgado em 8/5/2020.

Da análise da presente demanda, verifica-se que os débitos
sub judice
são oriundos exatamente do veículo BIZ 125, 2017/2018, BRANCA, COM FLEX, PLACA QCQ 9980, já reconhecido como objeto de estelionato naqueles autos e, embora o juízo tenha determinado que fosse oficiado ao DETRAN/MT, não houve cumprimento da expedição, portanto, o recorrente não foi cientificado da ocorrência.

Formou-se coisa julgada material no sentido de que o vendedor e a financiadora deixaram de observar o dever de cuidado na contratação e firmaram contrato com estelionatário. A questão emerge na situação fática destes autos e necessita de um sopesamento, pois direciona a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, hipótese que rompe o nexo de causalidade em relação ao ente estatal na esfera do dever de indenizar pelos eventos narrados.

O recorrente não participou da fraude. O que ficou estabelecido é a responsabilidade da instituição bancária e vendedor na pactuação do contrato fraudado, por sua vez, o ente tributante atua somente para cobrança com intuito de coibir a inadimplência daquele veículo.

Ora, se quem deu causa à inscrição em dívida ativa foi o vendedor e a financiadora, não houve a providência de alteração, refoge da responsabilidade do ente estatal.

Portanto, demonstrada a potencial culpa exclusiva de terceiro, há um rompimento do nexo causal, motivo por que não há falar em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, o caso requer uma dicotomia quanto aos débitos, e justifica a inclusão do Estado para responder os termos da lide, pois, reconhecido que se trata se veículo adquirido por estelionatário, não há que se falar em imputação da cobrança ao autor/recorrido, devendo ser mantida a declaração de inexistência de débito em nome deste. Há, portanto, a necessidade de desvinculação do nome do autor/recorrido do objeto da fraude, razão por que a questão está no aspecto merital da causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, EM PARTE
, somente para afastar a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do resultado, deixo de condenar o recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais.

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023